Tribunal: STJ
Processo: 1030421-21.2021.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599594 - SP(2024/0089767-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
DURCILENE FERREIRA FRANCO RODRIGUES - DF039927
RICARDO DE FREITAS CARVALHO - DF061181
AGRAVADO
: M A S S (MENOR)
REPR. POR
: B S
ADVOGADA
: DANIELLA MARIA MARASCHIELLO - SP371739
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 206ea091-0eac-47d2-a2db-a0cc2ea995c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599594 - SP(2024/0089767-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
DURCILENE FERREIRA FRANCO RODRIGUES - DF039927
RICARDO DE FREITAS CARVALHO - DF061181
AGRAVADO
: M A S S (MENOR)
REPR. POR
: B S
ADVOGADA
: DANIELLA MARIA MARASCHIELLO - SP371739
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão
singular da lavra da Ministra Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista não ter sido
Súmula 182/STJ
impugnada a afirmação de “ausência de similitude fática” (fl. 723).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que
impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão, sustentando a
inaplicabilidade da
e defendendo a taxatividade do rol da ANS, com
Súmula 83/STJ
aplicação dos requisitos legais do
§ 13, I e II, da
(fls. 729-741).
art. 10,
Lei 9.656/1998
Sustenta que o acórdão recorrido afrontou dispositivos das Leis 9.961/2000
e
e que deve ocorrer retorno dos autos para produção de prova técnica (fls.
9.656/1998
732-741). Aduz que a exigência de impugnação específica não pode obstar o exame
do mérito e invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito (fl. 741).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 747-748).
Documento eletrônico VDA56171763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:13
Código de Controle do Documento: bfb80e0d-9070-4cff-9ed3-41e39e03e992

É o relatório.
VOTO

De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) aplicação da
quanto à cobertura de medicamento
Súmula 83/STJ
off label
com registro na Anvisa, com precedentes indicados; b) consonância do acórdão
recorrido com a
e com o entendimento firmado nas ADIs 7088 e 7183
Lei 14.454/2022
do STF; c) pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, ausência de
art. 105,
demonstração de similitude fática e jurídica nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255 do Regimento Interno do STJ (fls. 687-690).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
não incidiria, defendeu a taxatividade do rol da ANS, invocou a
Súmula 83/STJ
e pediu retorno para instrução quanto aos requisitos do
§ 13, I
Lei 14.454/2022
art. 10,
e II, da
(fls. 694-705).
Lei 9.656/1998
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não houve ataque específico ao fundamento “ausência de
similitude fática” exigido para a alínea “c”, permanecendo sem nenhuma impugnação
concreta aquele ponto.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:13
Código de Controle do Documento: bfb80e0d-9070-4cff-9ed3-41e39e03e992

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.599.594 / SP
Número Registro: 2024/0089767-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10304212120218260001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
DURCILENE FERREIRA FRANCO RODRIGUES - DF039927
RICARDO DE FREITAS CARVALHO - DF061181
AGRAVADO
: M A S S (MENOR)
REPR. POR
: B S
ADVOGADA
: DANIELLA MARIA MARASCHIELLO - SP371739
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
Documento eletrônico VDA56428044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 09cbb94a-bca7-43eb-8506-aa6151f3c056

FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
DURCILENE FERREIRA FRANCO RODRIGUES - DF039927
RICARDO DE FREITAS CARVALHO - DF061181
AGRAVADO
: M A S S (MENOR)
REPR. POR
: B S
ADVOGADA
: DANIELLA MARIA MARASCHIELLO - SP371739
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 09cbb94a-bca7-43eb-8506-aa6151f3c056